Tribunal: TJBA
Processo: 8045931-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045931-32.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, ILANA CADJA SILVA BASTOS, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: M. D. F. F. S. e outros

Advogado(s)
:
ABRAAO DE SANTANA PIRES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
RECURSOS SIMULTÂNEOS.
PLANO DE SAÚDE.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO PLANO. REJEITADA. MÉRITO.
RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ADEQUADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA O IMPORTE DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA.
REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. contra sentença da 13ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que determinou o restabelecimento de contrato de plano de saúde em favor da parte autora, além de fixar indenização por danos morais em R$ 15.000,00, com sucumbência de 11% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
três
questões em discussão: (i)
a legitimidade passiva da operadora do plano de saúde; (ii)
a legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde; e (ii
i
) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A operadora de plano de saúde responde solidariamente com a administradora por controvérsias oriundas do contrato, especialmente quando não há comprovação de notificação adequada.

4. A rescisão unilateral do plano de saúde coletivo requer prévia notificação ao contratante, com antecedência mínima de 60 dias, conforme Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS. A ausência dessa comunicação configura irregularidade no procedimento, invalidando a rescisão contratual.

5. O cancelamento indevido do plano de saúde transcende o mero aborrecimento e causa dano moral, considerando a essencialidade do serviço e o impacto psicológico na parte consumidora.

6. A redução do valor da indenização por danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, alinhando-se ao padrão fixado em precedentes análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:
(i)
A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo exige notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, sob pena de nulidade.
(ii)
O cancelamento indevido de plano de saúde coletivo configura dano moral indenizável, especialmente quando compromete a continuidade do serviço essencial.
(iii)
A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, adequando-se aos parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa ANS nº 195/2009, Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º e 25, § 1º; CPC/2015, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 239.437/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 04.02.2013; TJ-BA, APL 05355866720168050001, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, DJe 21.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
(processo n°

8045931-32.2024.8.05.0001
,
interpost
a
s
por
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.
em face de sentença proferida pela 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA,
onde figuram como Apelados
M. D. F. F. S. e outros.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
e, em relação ao mérito,

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
S
APELO
S
, nos termos do voto
do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

D
esembargador

MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

R
elator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA